Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-39.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante a colisão de interesses no patrocínio dos acusados pela mesma advogada. Inocorrência. Versões apresentadas pelos réus não se mostram excludentes. Condenação baseada nos demais elementos coligidos aos autos. Ausência de comprovação do prejuízo sofrido. Artigo 563, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante a colisão de interesses no patrocínio dos acusados pela mesma advogada. Inocorrência. Versões apresentadas pelos réus não se mostram excludentes. Condenação baseada nos demais elementos coligidos aos autos. Ausência de comprovação do prejuízo sofrido. Artigo 563, do Código de Processo Penal, e Súmula 523, do STF. Mérito. Teses defensivas não possuem arrimo no conjunto probatório. Inviável a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, em razão da vultosa quantidade de entorpecente apreendido e das circunstâncias da prisão. Pleito absolutório que se mostra inviável. Localização de aproximadamente 4,5 kg de maconha e balança de precisão na residência dos réus, com comprovado envolvimento de adolescente. Dosimetria comporta atenuação. Redução das penas-bases e reconhecimento da atenuante a confissão espontânea. Escorreito o afastamento do redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Rigor carcerário mantido, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Recursos parcialmente providos, para reduzir as reprimendas, nos termos do v. Acórdão.